Tribunal: TJES
Processo: 5014955-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014955-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO BARCELLOS JACOBSEN
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014955-40.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BRUNO BARCELLOS JACOBSEN

RECORRIDA: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BRUNO BARCELLOS JACOBSEN em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrida, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, à restituição de valores, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

O recorrente alega, em síntese, que adquiriu da recorrida dois pacotes de passagens aéreas promocionais ("PROMO") com destino a Nova Iorque e a Dubai, desembolsando o valor total de R$ 4.105,66 (quatro mil, cento e cinco reais e sessenta e seis centavos). Contudo, a recorrida cancelou unilateralmente os pacotes, não emitiu os bilhetes e não providenciou o reembolso dos valores pagos.

A sentença recorrida condenou a ré a restituir o valor de R$ 4.105,66, referente ao dano material, mas negou a indenização por danos morais por entender que a situação configurou mero inadimplemento contratual. O recorrente busca a reforma do julgado para que a recorrida seja condenada também ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando, para tanto, a ocorrência de abalo que ultrapassa o mero dissabor, notadamente com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o cancelamento unilateral de pacotes de viagem promocionais, com a consequente negativa de reembolso espontâneo dos valores pagos, configura dano moral indenizável.

Os fatos são incontroversos. O recorrente adquiriu, em 26/11/2022 e 25/01/2023, pacotes de passagens aéreas da linha “PROMO” da recorrida, com viagens previstas para setembro e novembro de 2024, totalizando um dispêndio de R$ 4.105,66 (IDs 12145105 a 12145108). É fato público e notório, além de admitido pela própria recorrida em sua defesa, que houve o cancelamento em massa dos referidos pacotes, sem a emissão dos bilhetes e sem a devida restituição dos valores aos consumidores.

A sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de restituir o prejuízo material. A questão devolvida a esta Turma Recursal refere-se unicamente à existência de dano moral.

Embora o descumprimento contratual por parte da recorrida seja evidente e reprovável, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Para que a indenização extrapatrimonial seja devida, é necessária a comprovação de uma ofensa a direitos da personalidade, uma consequência fática que extrapole os aborrecimentos normais da vida em sociedade.

No caso concreto, o recorrente não demonstrou a ocorrência de um prejuízo excepcional.
As viagens estavam programadas para mais de um ano após o comunicado de cancelamento da recorrida, inexistindo provas de que o autor tenha sofrido constrangimentos adicionais
, como a perda de um compromisso profissional ou evento familiar inadiável, ou mesmo que tenha realizado despesas acessórias (reservas de hotéis, passeios) que foram perdidas em decorrência direta do cancelamento.

Quanto à tese do desvio produtivo do consumidor, arguida no recurso, sua aplicação demanda a demonstração de que o consumidor foi submetido a uma verdadeira via-crúcis para tentar resolver o problema na esfera administrativa, desperdiçando tempo útil de forma excessiva e desgastante. O recorrente alega genericamente que encontrou erros no site da ré ao tentar solicitar o reembolso, porém, não produziu prova mínima dessas tentativas, como protocolos, e-mails ou outras formas de contato. A simples necessidade de ajuizar uma ação para ver seu direito material reconhecido não configura, isoladamente, o desvio produtivo indenizável.

Portanto, ainda que a conduta da recorrida tenha gerado frustração e transtornos, a situação narrada não ultrapassou a esfera do mero dissabor inerente ao descumprimento de um contrato, não havendo ofensa a direito da personalidade que justifique a reparação moral. A condenação à restituição integral do valor pago, com os devidos acréscimos legais, mostra-se como a medida adequada e suficiente para reparar o prejuízo efetivamente comprovado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, confirmando integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)